Tribunal: TJBA
Processo: 0501905-68.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501905-68.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Evandro Santos de Assis e outros Advogado(s): DANIELA BRENDA PINTO DE CASTRO RECORRIDO: Ministerio Publico do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DOS RECORRENTES DIANTE DE TORTURA SOFRIDA. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS SEQUER INDÍCIOS DE QUE OS RECORRENTES FORAM TORTURADOS AO SEREM INTERROGADOS. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA QUE ANALISA DE FORMA CUIDADOS OS FATOS E OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DAS MESMAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A materialidade do fato, isto é, a ocorrência de um crime doloso contra a vida, se encontra registrada no Laudo de Exame de Necropsia, no qual restou consignado que o óbito da vítima decorreu das lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo, bem como pelo laudo pericial do local do crime. A testemunha ocular Jamille da Silva Fernandes, ao prestar seu depoimento judicial, afirmou que reconheceu os Recorrentes pela altura, voz, olhos e cor da pele. Ademais, os policiais civis Saulo Victor Santos e Wilson Santos Magalhães prestaram depoimento em juízo que a sobredita testemunha ocular reconheceu os Recorrentes de forma segura, formando um acervo probatório coeso e harmônico. De igual maneira, a testemunha João Vitor Souza Santos afirmou em juízo que os Recorrentes Evandro e Edivan foram até o local que se encontrava a vítima e ceifaram sua vida. Assim, indefiro o pleito de impronúncia. No tocante ao crime de associação criminosa, por ser conexo ao delito de homicídio qualificado, deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, melhor sorte não socorre aos Recorrentes, pois, de igual maneira, devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, sendo que a exclusão das mesmas somente é cabível em decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não ocorre na espécie, haja vista que se encontra em consonância com a prova oral produzida nos autos. Isto porque, restou evidenciado que os Recorrentes praticaram o delito diante da guerra entre facções rivais, o que caracteriza o motivo torpe, bem como que a execução do crime ocorreu de forma a impossibilitar a defesa da vítima. Da detida análise dos autos, verifica-se que o capítulo da sentença vergastado se encontra devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, ressaltando a gravidade em concreto da conduta dos Recorrentes, de modo a justificar a privação da liberdade para resguardar a ordem pública. Desse modo, indefiro o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0501905-68.2018.805.0088, da Comarca de Guanambi, em que figuram, como Recorrentes, EVANDRO SANTOS DE ASSIS e EDIVAN DOS SANTOS DE ASSIS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR as PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.